Tribunal: STF
Processo: RE 686326
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.